Tribunal: TJMT
Processo: 1036141-09.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036141-09.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO LAURO DE ALMEIDA SOARES - CPF: 014.740.551-33 (RECORRIDO), DANIELLA CRISTINA CURY GONCALVES - CPF: 025.984.241-90 (ADVOGADO), LETICIA MORAES RIBEIRO SOARES - CPF: 010.942.341-09 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – CANCELAMENTO E REALOCAÇÃO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATRASO DE 72 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – DANO MATERIAL LIMITADO PELO ART. 19 DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – TEMA 210 DO STF- DANO MORAL CONFIGURADO – TEMA 1240 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que acolheu os pedidos iniciais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$4.683,03 por danos materiais e R$8.000,00 por danos morais.

2. Caso em que as partes reclamantes adquiriram passagens aéreas com origem em Lima/Peru, e destino final em Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP. O cancelamento do voo no trecho Lima-Guarulhos levou à perda da conexão para Cuiabá, fazendo com que os reclamantes fossem realocados em novo voo apenas no dia 21/11/2022, resultando em um atraso de mais de 72 horas para a chegada ao destino final, sem que a companhia aérea comprovasse o fornecimento da devida assistência material durante todo o período de espera.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

5. O cancelamento do voo, a consequente perda da conexão, e o atraso de mais de 72 horas para a chegada ao destino final, sem comprovação da prestação da devida assistência material por parte da companhia aérea, caracteriza para além de mera falha na prestação de serviço, mas, geraram intenso sofrimento e estresse aos reclamantes, fazendo surgir o dever de indenizar a título de danos morais.

6. As Convenções de Varsóvia e de Montreal prevalecem sobre o CDC para a limitação de danos materiais em voos internacionais (Tema 210/STF), mas não se aplicam aos danos morais, conforme o Tema 1240/STF.

7. O artigo 19 da Convenção de Montreal estabelece que as companhias aéreas são responsáveis pelos danos causados aos passageiros em decorrência de atrasos no transporte aéreo internacional, sendo, no entanto, a responsabilidade por tais danos materiais limitada ao valor máximo de 5.346 Direitos Especiais de Saque (DES) por passageiro.

8. Mantidos os valores de R$ 4.683,03 por danos materiais, conforme limite do art. 19 da Convenção de Montreal, e R$ 8.000,00 por danos morais, por atenderem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024